Tribunal: TJES
Processo: 5003018-58.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003018-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (3)
RECORRIDO: THATIANA MARQUES SOUZA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELA AUTORA DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES REPASSADAS POR SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO NUBANK QUE CONTINHA TODOS OS SEUS DADOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ.

DANOS MATERIAIS. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO ATINENTE AO EMPRÉSTIMO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5003018-58.2024.8.08.0048

Recorrente: NU FINANCEIRA S/A

Recorrido: THATIANA MARQUES SOUZA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a fraude perpetrada por terceiro em desfavor da autora, razão pela qual condenou a requerida
NU
FINANCEIRA S/A à restituição das transações contestadas (R$ 45.830,26).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ilegitimidade passiva;
b)
que todas as transações questionadas foram realizadas pela recorrida, com a inserção de senha pessoal;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima;
d)
inexistência de danos materiais, passíveis de indenização.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença de 1º grau, pois todas as questões de fato e de direito foram analisadas pelo juízo primevo, que proferiu o seu
decisum
pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), de acordo com as provas produzidas nos autos.

Também não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte recorrente. Digo isso porque, por integrar a cadeia produtiva (fornecedores de serviços/produtos), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Quanto ao mérito,
entendo que restou satisfatoriamente comprovada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira recorrente. Explico.

Compulsando os autos, notadamente o boletim de ocorrência ID 11260738, verifica-se que a autora recebeu uma ligação telefônica de terceiro, que
se apresentou como funcionário do setor de fraudes do banco recorrente.

Vê-se, ainda, que o suposto preposto sabia todos os dados pessoais e bancários da demandante, inclusive de outras instituições financeiras, além de ter ciência de que a autora possui a curatela dos pais.

Observa-se, ademais, que o dito funcionário informou à recorrida que havia um empréstimo bancário liberado em sua conta e que possivelmente o seu aplicativo bancário teria sido clonado, oportunidade em que a consumidora seguiu todas as orientações do terceiro para tentativa de resolução da fraude, efetuando diversas transferência via PIX para conta de terceiros, com a promessa de que tais valores lhe seriam restituídos posteriormente, o que não aconteceu, momento em que percebeu o golpe suportado.

Todos esses indícios, a meu juízo, demonstram que a requerida falhou na prestação do serviço e no dever de segurança, ao permitir que terceiros tivessem acesso aos dados da requerente e ao não detectar operações suspeitas.

Friso, nesse particular, que, analisando o extrato ID 11260804, conclui-se que as transferências bancárias contestadas na inicial divergem significativamente daquelas habitualmente realizadas pela reclamada.

Destaco, por oportuno, que é pacífico o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479 do STJ).

Corroborando essa conclusão, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. APELO DO REQUERIDO. CULPA DO CLIENTE. IMPROCEDENTE. TRANSAÇÃO REALIZADA FORA DO PERFIL DO CLIENTE. DEVER DE SEGURANÇA. APELO DESPROVIDO. 1. O mínimo que se pode esperar das instituições financeiras é que tomem providências técnicas para garantir a segurança de seus consumidores para utilização dos meios eletrônicos postos à sua disposição e tendentes, inclusive, a facilitar e proporcionar maior lucro. Se o banco aufere lucros com as facilidades eletrônicas disponibilizadas ao correntista, deve responder pelos danos por este suportados. 2.
In casu, o consumidor recebeu ligação de número igual ao que consta no verso do seu cartão, tendo dirigido-se até a agência onde o funcionário do banco confirmou ser o número igual, o autor seguiu as instruções pois naquele momento acreditava que se tratava de um procedimento legítimo para evitar golpe em sua conta. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias (Súmula nº 479, do STJ)
. 4. Apelo desprovido. (TJAC; AC 0706372-48.2022.8.01.0001; Rio Branco; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Júnior Alberto; DJAC 19/08/2024; Pág. 11)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos de indenização material e moral em decorrência de fraude bancária, perpetrada mediante ligação de terceiro, que se passou por funcionário do Banco, e orientou que a vítima instalasse aplicativo no celular. 2. A mera repetição no recurso de argumentos expostos na inicial não implica em violação à dialeticidade, visto que estão claras as razões pelas quais a parte requer a reforma da sentença. 3. No caso sob exame, a Apelante foi induzida ao engano por meio de técnica de engenharia social denominada pelo Banco como spoofing, em que o agente fraudador se passa por funcionário do Banco, escondendo o número de telefone na chamada, e pede para a vítima instalar aplicativo no celular. 3.1.
Em que pese o descuido da consumidora em digitar senhas após ligação de suposto funcionário do Banco, o caso dos autos amolda-se ao conceito de fortuito interno que atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula nº 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). 4.1. Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 4.2. Não é possível imputar a responsabilidade à consumidora, pois demonstrado que, além da ligação fraudulenta recebida, a transferência impugnada se deu em valor incompatível com as transações bancárias que a cliente costuma fazer.
5. Não há razão para falar em enriquecimento ilícito da Autora no tocante ao pedido de indenização por danos materiais, pois o que ela quer é apenas o reembolso de uma transferência que não fez. 5.1. Quanto aos danos morais, no entanto, não estão configurados, haja vista que, apesar de ter sido vítima de uma fraude e em que pese a instituição financeira ser responsável por fortuito interno (Tema 466 do STJ e Súmula nº 479), a cliente digitou suas senhas, agindo de modo desatento aos inúmeros avisos de golpe divulgados pelos Bancos. 6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários. (TJDF; APC 07081.82-38.2023.8.07.0007; 188.8462; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 04/07/2024; Publ. PJe 06/08/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DÉBITO INDEVIDO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Fraude Bancária. Golpe do falso funcionário. Sentença de procedência. Apelo do Banco réu. PRELIMINAR. Nulidade de sentença por CERCEAMENTO DE DEFESA. Documentos encartados aos autos, no transcorrer do feito, já se demonstraram suficientes para apreciação do mérito da causa. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Tese de excludente de responsabilidade por fato de terceiro golpista havido fora do âmbito das dependências bancárias e, ainda, por culpa exclusiva da autora. Descabimento. Renúncia da ré à instrução pugnando expressamente pelo julgamento antecipado. Ônus da prova da regularidade de seu serviço não exercido. Fatos incontroversos (não impugnados em contestação) que remetem à falha proclamada na sentença, ao nexo de causalidade com o dano e à consequente responsabilidade objetiva pela reparação.
Ligação de pessoa se passando por funcionário do Banco réu, dispondo de qualificação, dados bancários da autora e da própria agência, utilizando-se, inclusive, do número de telefone correspondente e do nome de sua gerente. Falha na prestação do serviço e dever de segurança. Dever do réu detectar as transações suspeitas e, de prontidão, tomar providências necessárias para ao menos confirmar a regularidade ou não da operação, procedendo, se necessário, o bloqueio, suspensão ou rejeição do que destoa do padrão perfil consumidor/cliente. Hipótese de fortuito interno e responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Operações ilegítimas que destoam do perfil do consumidor. Responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC) e Súmula nº 479 do C. STJ)
. Restituição de valores oriundos da fraude, bem proclamados na r. Sentença. Sentença mantida. HONORÁRIA RECURSAL. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice, com majoração da honorária. : 10 para 15%. Tema 1059 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1024536-83.2022.8.26.0100; Ac. 18113645; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro; Julg. 16/07/2024; DJESP 22/07/2024; Pág. 1924)

Em suma, correto o reconhecimento, pelo juízo
a quo
, da falha na prestação do serviço pela Nu Pagamentos S/A.

Lado outro, entendo que a sentença hostilizada merece reparos apenas no que concerne à condenação por danos materiais.

É que a quantia de R$ 22.384,69 é referente ao empréstimo indevidamente realizado, e não a saldo já existente na conta da demandante.

Logo, sendo
declarada a inexistência do débito quanto ao empréstimo, não cabe a restituição do referido montante
, que já está acrescido de juros, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo ser devolvido apenas os valor referente aos PIX's efetivados, que somam R$ 23.443,90.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NU FINANCEIRA S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para alterar o valor devido a título de indenização por
danos patrimoniais
, que devem se limitar à quantia de R$ 23.443,90,
“corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso pela autora, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.” (TJES; Apl 0014430-57.2013.8.08.0048; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; DJES 04/10/2019),
mantendo a sentença ora guerreada incólume em seus demais termos
.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do reclamo.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)